Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por servidora pública aposentada, condenada à devolução de valores recebidos a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério (TIDEM), em razão de acúmulo indevido de vínculos remunerados. A embargante alega contradição e obscuridade quanto à data da ciência da Administração Pública sobre o suposto ilícito, além da ocorrência de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição ou obscuridade quanto à data da ciência da Administração Pública sobre o recebimento indevido da gratificação TIDEM, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.